Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDRE PEREIRA DOS SANTOS, em face de ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL. O impetrante alegou estar regularmente inscrito no concurso público para as carreiras de Magistério Público e Assistência à educação, com aprovação no cargo de Professor de Educação Básica - Psicologia. Após a aprovação em todas as fases do certame, houve nomeação e resta apenas a sua posse no cargo público. Contudo, ao buscar informações para a sua efetivação no cargo, foi cientificado de que a carga horária seria fixada exclusivamente em 40 horas semanais (IDs 55204602 - Pág. 3 e 55204603). A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). O edital subscrito pela autoridade impetrada, que tornou públicos os resultados do certame tem cunho meramente informativo e sem conteúdo decisório. As orientações para a posse com indicativo de impossibilidade de redução da carga horária e a correspondência eletrônica ratificando as informações foram expedidos pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação (IDs 55204602 e 55204603). Por sua vez, o Secretário de Educação do Distrito Federal delegou ao Subsecretário de Gestão de Pessoas, os poderes para dar posse a candidato aprovado em concurso público, conforme artigo 14, inciso I, da Portaria no 367/2021 da Secretaria de Estado de Educação. O cargo de Secretário de Estado tem natureza política que, em regra, não atua diretamente na correção de provas, atribuição e revisão de notas e avaliações técnicas em concurso público. Desta forma, diante de eventual ilegitimidade passiva de uma das autoridades impetradas e atento ao art. 10, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, faculto ao impetrante emendar a inicial para apontar o ato efetivo e concreto da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL ou manifestar-se acerca das condições da ação no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46